Tribunal: TCU
Processo: 036.570/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 656/2024-TCU-Primeira Câmara Vista esta proposta para corrigir inexatidão material no Acórdão 13592/2023-TCU-Primeira Câmara , verificada nos 1o e 4o parágrafos e no item "a" da deliberação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 13592/2023-TCU-Primeira Câmara , para que, mantidos os demais termos da deliberação, - no 1o parágrafo, onde se lê : "Trata-se de ato de pensão militar instituída por Fefthe Calistrato em benefício de Marcia Vieira Calistrato, (...) " leia-se : "Trata-se de ato de pensão militar instituída por Jefthe Calistrato em benefício de Marcia Vieira Calistrato, (...) " - no 4o parágrafo, onde se lê : " (...) "não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Fefthe Calistrato ;" leia-se : " (...) não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Jefthe Calistrato ;" - no item "a", onde se lê : "a) considerar ilegal ato de pensão militar instituída por Fefthe Calistrato em benefício de (...) " leia-se : "a) considerar ilegal ato de pensão militar instituída por Jefthe Calistrato em benefício de (...) " 1. Processo TC- Processo 036.570/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Unidade: Comando da Marinha. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.